Tribunal: TJMT
Processo: 1083245-09.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083245-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação cível e manteve sentença condenatória ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados na Ação de Execução n. 0800724-93.2016.8.12.0003, em trâmite na Comarca de Bela Vista/MS.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em nulidade por julgamento extra petita, ante a alegação de que o pedido inicial limitava-se à frustração da condição suspensiva de êxito, e não ao arbitramento por rescisão imotivada; (ii) saber se os termos de quitação genéricos, firmados anualmente pelo escritório contratado, possuem eficácia liberatória plena, obstando o arbitramento judicial; (iii) saber se houve omissão ou contradição ao aplicar o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 na presença de contrato escrito com previsões expressas de remuneração; e (iv) saber se a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas e a alegada natureza híbrida do contrato afastariam o direito ao arbitramento e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3.

Não
há julgamento extra petita quando a decisão se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, voltados ao arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, sem conversão da pretensão em indenização autônoma.

4. A ausência de implementação da condição suspensiva contratual não impede, por si só, o arbitramento judicial, pois a revogação imotivada do mandato antes do encerramento das demandas autoriza a fixação de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, para evitar enriquecimento sem causa.

5. A existência de contrato com pagamentos por etapas processuais não afasta o arbitramento judicial quando inexistente cláusula específica disciplinando a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada, especialmente em contratos cuja remuneração substancial se vincula ao resultado útil da atuação profissional.

6. O termo de quitação genérico, sem individualização suficiente dos serviços abrangidos, dos critérios de cálculo e da efetiva extensão da contraprestação, não produz eficácia liberatória apta a obstar o arbitramento judicial.

7. A inexistência de proveito econômico final nas ações executivas não afasta o direito à remuneração pelo trabalho desenvolvido até a rescisão, pois o arbitramento possui função ressarcitória e deve considerar a atuação profissional concretamente desempenhada.

8. O quantum arbitrado foi devidamente fundamentado com base na proporcionalidade, na razoabilidade, na extensão do trabalho realizado, no número de processos com atuação comprovada e no teto contratual adotado como parâmetro comparativo, afastando alegação de arbitrariedade.

9. Não há contradição interna no acórdão quando se reconhece a existência de contrato escrito e, simultaneamente, se afirma a ausência de estipulação específica para a hipótese concreta de rescisão unilateral antecipada, situação que legitima a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à renovação de inconformismo com fundamentos já examinados de modo suficiente e coerente.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantém condenação fundada no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, quando a pretensão inicial está voltada à remuneração dos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato. 2. A revogação imotivada do mandato, antes do término das demandas patrocinadas, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que a remuneração contratual estivesse condicionada, total ou parcialmente, ao êxito. 3. O termo de quitação genérico, sem especificação adequada do objeto e dos critérios de contraprestação, não impede o arbitramento judicial. 4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 93, IX; CC, arts. 104, II, 129, 421, 422 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, AREsp 2735363, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.10.2024; TJMT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 18.06.2024;
TJ-MT, 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de honorários advocatícios arbitrados pelos serviços prestados na
Ação de Execução n. 0800724-93.2016.8.12.0003,
em trâmite na Comarca de Bela Vista/MS
,
acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Alega o embargante a existência de omissões, contradição e obscuridade no acórdão embargado, bem como a nulidade da decisão por caráter
extra petita
, porquanto afastada das razões de pedir da inicial, revelando-se de natureza revisional, o que não fora pleiteado.

Inicialmente, sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao violar os princípios do
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes, vigente por mais de 30 (trinta) anos, possui natureza híbrida, prevendo pagamentos por etapas e por êxito, não sendo exclusivamente
ad exitum
. Assevera que as etapas cumpridas já foram devidamente remuneradas, nos termos das cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, e que a condição suspensiva para o pagamento da verba de êxito não se implementou, inexistindo proveito econômico que justifique o arbitramento.

Aduz que o acórdão foi omisso e contraditório na análise dos termos de quitação e renúncia. Defende que tais documentos não são genéricos, mas representam o cumprimento de obrigação contratual expressa, a qual impunha ao próprio escritório contratado o dever de elaborar, anualmente, declaração outorgando a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação referente aos serviços prestados no ano civil anterior.

Pontua que o documento atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil ou, ao menos, deveria ser validado com base no parágrafo único do referido dispositivo, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que foi redigido pelo próprio credor.

Ressalta o recorrente que o último termo de quitação abrange todos os serviços prestados até 31 de dezembro de 2019. Questiona, de forma analítica, se remanesceu alguma etapa de serviço concluída e não remunerada no interregno compreendido entre o período quitado (01/01/2020) e a data da rescisão contratual (19/11/2020), arguindo que, inexistindo atuação nesse período específico, não haveria suporte fático para a condenação.

Para robustecer sua tese, colaciona recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nas quais a Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise específica acerca da validade dos termos de quitação e da verificação objetiva de serviços pendentes de pagamento.

Sustenta, ainda, erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o pedido inicial indicava arbitramento em patamar muito superior, o que evidenciaria sucumbência recíproca diante do valor fixado na condenação.

Prequestiona o art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421- A, II e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF, para fins de interposição de recuros nas instâncias superiores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a reforma da decisão, pleiteando, subsidiariamente, esclarecimentos acerca de dezessete questionamentos específicos relacionados às cláusulas contratuais, aos termos de quitação e aos critérios de arbitramento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração,
Galera Mari e Advogados Associados
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que “
não se identifica, com a precisão exigida pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer vício no acórdão embargado”.

Defende que
“o que o embargante faz, na realidade, é tentar rediscutir o mérito já amplamente debatido e decidido, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal”.

Quanto à alegada decisão
extra petita
, argumenta tratar-se de “tentativa de afastar suas responsabilidades”, sustentando que todos os pontos foram devidamente analisados e fundamentados nas instâncias anteriores.

No tocante à suposta contradição, a parte embargada invoca o art. 129 do Código Civil, sustentando que
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”
, ao argumento de que o
Banco Bradesco
teria rescindido unilateralmente o contrato, impedindo o embargado de prosseguir na condução das ações de execução e, consequentemente, inviabilizando o implemento da condição suspensiva relativa ao recebimento pela recuperação final.

Sobre os termos de quitação, sustenta a invalidade dos documentos, com fundamento no art. 320 do Código Civil, afirmando tratar-se de
“quitação genérica, sem validade jurídica no ordenamento pátrio”.
Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada, inclusive parecer publicado na Revista Brasileira de Direito Civil, no sentido da ineficácia de quitações genéricas que não especificam adequadamente a obrigação quitada.

Assevera que o acórdão embargado observou o dever de fundamentação, inexistindo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Por fim, sustenta o caráter protelatório dos embargos, ao argumento de que “
todos os argumentos neles deduzidos constituem mera reiteração de teses já exaustivamente suscitadas pelo Banco Bradesco
” em todas as fases processuais, configurando preclusão consumativa e abuso do direito processual, nos termos do art. 5º do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declração, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que à unanimidade desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de honorários advocatícios arbitrados pelos serviços prestados na
Ação de Execução n. 0800724-93.2016.8.12.0003,
em trâmite na Comarca de Bela Vista/MS
,
acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes aclaratórios, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INVALIDADE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. DIGNIDADE DO TRABALHO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 9.000,00, referente a serviços prestados na Ação de Execução nº 0800724-93.2016.8.12.0003, em trâmite na Comarca de Bela Vista/MS, acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. O banco sustenta a existência de contrato válido com cláusulas claras sobre remuneração, quitação integral mediante termos assinados anualmente, ausência de implemento da condição de êxito e alegada decisão extra petita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer direito ao arbitramento quando o contrato previa forma específica de remuneração; (ii) saber se os termos de quitação genéricos apresentados pelo banco possuem eficácia liberatória plena, impedindo o arbitramento judicial; (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 9.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

3. A sentença limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados na petição inicial, que se amparou expressamente no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para postular arbitramento judicial diante da inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração em caso de rescisão imotivada, não havendo substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo ou concessão de vantagem não pleiteada.

4. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) veda categoricamente que o trabalho humano reste sem remuneração adequada, constituindo alicerce para o arbitramento de honorários quando a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados, aplicando-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações contratuais privadas.

5. O termo de quitação apresentado padece de invalidade por violação ao art. 104, II, do Código Civil, vez que não especifica com clareza necessária quais serviços, extensão temporal e critérios objetivos estão sendo quitados, comprometendo sua eficácia jurídica pela indeterminabilidade do objeto e violação ao dever de informação decorrente da boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral imotivada frustra a expectativa do advogado, configurando obstáculo ao implemento da condição contratual por culpa do mandante, aplicando-se analogicamente o art. 129 do Código Civil sobre ficção legal de condição verificada.

7. O valor arbitrado representa apenas 17,20% do teto contratual de R$ 98.817,00 estabelecido na cláusula 6.6, demonstrando moderação e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura julgamento extra petita a decisão que arbitra honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, quando a petição inicial postula expressamente tal arbitramento em razão da rescisão unilateral do contrato. 2. O termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios de contraprestação pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 3. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da implementação das condições contratuais, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à dignidade do trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único; CC, arts. 104, II, 125, 129, 187, 421, 422 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, arts. 14 e 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 10165160620228110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do quantum arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Passo à análise individualizada de cada alegação.

NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação
não prospera
. O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que os próprios conteúdos da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Transcrevo o trecho pertinente:

“A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

O próprio conteúdo da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos.

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade.

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação
não configura o vício apontado
. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda porque a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários, ao reconhecer que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

A fundamentação prossegue com análise constitucional da questão:

“A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6º da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.”

Ocorre que a rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida. Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco embargante por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em
19/11/2020
, foi
notificado da rescisão contratual.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação
não configura omissão
. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando porque essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial. O julgado consignou que a cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

Constou no acórdão embargado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

O acórdão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, consignando que a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado.

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe
não é omissão
, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurídica sobre os requisitos de validade da quitação:

“Embora existam Termos de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016; 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (Id. 344244350), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Os termos de quitação apresentados pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padecem de invalidade por violação ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.”

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato.

DA NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS

O embargante sustenta omissão quanto às cláusulas contratuais que preveem pagamentos por etapas processuais, argumentando que não se trataria de contrato de êxito, mas de contrato híbrido com previsão de pagamento por serviços prestados e, caso exista, por percentual do benefício financeiro. Alega que o trabalho realizado nas ações fora simples e ordinário, já tendo sido remunerado nos termos da cláusula 6.7 do contrato.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto à natureza do contrato. A decisão reconheceu expressamente que o contrato previa pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. O acórdão consignou que, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

A fundamentação do acórdão embargado demonstra compreensão adequada da estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de remuneração previstas. A conclusão pela procedência do arbitramento não decorre de desconsideração destas cláusulas, mas sim da constatação de que a rescisão unilateral frustrou a expectativa legítima de remuneração proporcional ao trabalho realizado, não havendo previsão contratual específica para esta hipótese.

A alegação de que os serviços prestados já teriam sido integralmente remunerados não encontra respaldo na fundamentação do acórdão embargado. A decisão consignou que o arbitramento judicial visa remunerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, considerando que a rescisão unilateral impediu a continuidade da atuação e o eventual recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

O arbitramento não constitui duplicidade de pagamento, mas sim reconhecimento do direito à justa remuneração pelo período trabalhado, diante da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a simplicidade dos serviços efetivamente prestados, limitados a atos processuais ordinários.

A alegação
não configura omissão
. O acórdão embargado considerou expressamente a natureza dos serviços prestados ao fixar o quantum arbitrado. Transcrevo o trecho pertinente:

“A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) – Id. 344243416 – pág. 2, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total alcançaria R$ 101.772,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 9.000,00 representa apenas 8,85% deste montante máximo.

Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada
mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, conclui-se que houve observância, por parte do juízo de primeiro grau, ao princípio da proporcionalidade, considerando o período de atuação profissional, marcado por acompanhamento contínuo e sistemático, o que justifica plenamente o quantum arbitrado.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada de
omissão
e contradição quanto a estipulação contratual e remuneração dos
serviços
prestados.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação
não configura omissão
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado colacionado nos autos:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado.
”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas
. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact sunt servanda
, ou seja, o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil
), a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o "
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ - AREsp: 2735363, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt servanda, mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

Outrossim, foi consignado no acórdão que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Transcrevo o trecho pertinente:

“Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.”

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito:

“Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada
mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum arbitrado no montante de
R$ 9.000,00
, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação
não configura omissão
. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado de
R$ 9.000,00
observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observa-se a fundamentação com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia.

Verifica-se, portanto, que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo 1º), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

“A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) – Id. 344243416 – pág. 2, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total alcançaria R$ 101.772,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 9.000,00 representa apenas 8,85% deste montante máximo.

Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.”

Diante do exposto,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação
não configura contradição interna
. O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

Isso porque a contradição interna para fins de embargos de declaração, se configura pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O julgado fundamentou que a expressão
"falta de estipulação ou de acordo"
contida no artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HONORÁRIOS.- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.” (
REsp 945.075/MG
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo o embargante exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual.

Contudo, fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026